Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO A CONTA ELETRÔNICA. PERTINÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pretende a agravante, em antecipação dos efeitos da tutela, que a Microsoft lhe conceda chaves de acesso do perfil de administrador da conta de e-mail de sua titularidade e que proceda à restauração de documentos eventualmente excluídos.
2. A agravante utiliza a plataforma de nuvem pública da agravada para a realização de backup, guarda de documentos e de informações referentes aos seus clientes. Os dados armazenados são de grande importância para o desenvolvimento das atividades da empresa recorrente. É injustificável a resistência da MICROSOFT em fornecer, ao próprio titular, acesso à sua conta eletrônica.
3. No caso, vislumbra-se que o pedido da parte autora – se procedente – certamente surtirá efeitos na esfera jurídica da ex-sócia, portanto, a ação deve ser dirigida a todos aqueles diretamente interessados na lide, sob pena de nulidade do processo, devendo a ex-sócia ser citada para integrar a lide na qualidade de litisconsórcio passivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.